Tribunal: CARF
Processo: 10907.000267/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2009
PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a penalidade de multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-lei no 37/66, àquele que embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal regular.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição legal.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000267/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.477 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO REIS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2009
PROCEDIMENTO FISCAL REGULAR. FALTA DE ATENDIMENTO À
INTIMAÇÃO
FISCAL.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a penalidade de multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do
Decreto-lei no 37/66, àquele que embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não apresentação de resposta, no
prazo estipulado, à intimação em procedimento fiscal regular.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000267/2010-27
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.477 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000267/2010-27

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 104-118 em face da r. decisão de
primeiro grau de fls. 90-93, pugnando pela Nulidade do Auto de Infração, sustentando,
basicamente:
a- O não atendimento é pelo fato de que o recorrente não tem acesso as
informações da conta bancária de terceiros;
b- As informações solicitadas se referem a empresa UNIVERSO, a qual o
recorrente promoveu alguns trabalhos pontuais, não tendo contato direto com
a mesma, muito menos com os sócios dela;
c- Tratam-se de exigências ilegais que geraram o Auto de Infração e, por
conseguinte, o tornam nulo de pleno direito;
d- Violação dos princípios da proporcionalidade e legalidade.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DO MÉRITO.
Compulsando a decisão recorrida, verifica-se que não merece ser reformada.
Todavia a questão não é tão simples assim. A exigência formulada ao recorrente para
apresentação de documentos que amparassem o seu depoimento, onde fez referencias a clientes e
operações de comércio exterior, pode ser constatada em diversas ocasiões deste processo, a
saber:
a- Relatório fiscal de fls. 63 que se refere ao Termo de Indicação Safia no
186/2009;
b- As fls. 66, página 02 do Termo de Indicação Safia no 186/2009,
especificamente no ÍTEM “B”, foi-lhe conferido o direito de apresentar
quaisquer outros documentos que amparassem o recorrente na hipótese de não
dispor de informações bancárias solicitadas, caso fossem de terceiros e não
dele;
É de conhecimento notório para os operadores do comércio exterior que o
Despachante aduaneiro, por si só, NÃO POSSUI INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO
IMPORTADOR OU MESMO DA COMISSÁRIA DE DESPACHO. APENAS REPASSA OS
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.477 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000267/2010-27

DADOS NO MOMENTO DO REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
INDICA A CONTA, OBVIAMENTE QUE DEVE SER DE PESSOA JURÍDICA.
TODAVIA ELE TEM O DOSSIÊ DA IMPORTAÇÃO AO SEU ALCANCE.
LICENÇAS, INVOICES COM INFORMAÇÕES COMERCIAIS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE INDICANDO CONSIGNATÁRIOS, ETC...
NESTE ASPECTO O RECORRENTE PECOU. AS FLS. 66 ELE TEVE A
OPORTUNIDADE
DE
APRESENTAR
ESTES
DOCUMENTOS,
INERENTES
AO
DESPACHO ADUANEIRO. BASTARIA APENAS INDICAR, COMO FOI FEITO EM
RECURSO
VOLUNTÁRIO,
NÃO
TER
ACESSO
DIRETO
AS
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS. MAS QUE APRESENTASSE ESSA DOCUMENTAÇÃO POIS ESTARIA
AMPARADO ATÉ MESMO PELA EXIGENCIA FISCAL QUE LHE FACULTOU ISSO,
CONFORME ACIMA.
MAS NÃO O FEZ. PORTANTO. CONFIGURADA ESTÁ A INFRAÇÃO DO
EMBARAÇO, posto que o fato gerador da penalidade é o embaraço, dificultação ou
impedimento da ação fiscal por qualquer forma, inclusive através do não atendimento de
intimação. Esses vocábulos têm o sentido de intrincar, tolher, complicar, obstruir o trabalho
fiscal. Não por acaso há previsão expressa no artigo 33, I da Lei no 9430/96, a saber:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do
auxílio da força pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966;
(grifou-se)

Nota-se que o embaraço e a dificultação previstos na letra da lei não implicam
necessariamente o impedimento ou obstrução total da ação de fiscalização aduaneira. Com
efeito, a autoridade fiscal poderá, a depender da força das provas iniciais ou já obtidas, mesmo
diante dos atos praticados pelo agente infrator ou de sua omissão, concluir o procedimento
apuratório e até mesmo encerrá-lo com algum resultado, muito embora o seu alcance e extensão
fiquem prejudicados pela falta de outros elementos de prova que não puderam ser produzidos em
razão do óbice oposto pelo intimado contra a ação fiscal.
No caso em tela, a questão posta decorre de procedimento fiscal cujas exigências
estão contidas em consecutivas intimações não atendidas, conforme minuciosamente relatado
retro. Assim, decorrido o prazo de atendimento às exigências sem nenhuma resposta do
interessado ou justificativa para tanto, nem pedido de extensão do prazo fixado na Intimação
Fiscal, a fiscalização aduaneira houve por bem lavrar o presente Auto de Infração.
Com efeito, trata-se de procedimento de fiscalização em sua autêntica acepção,
cujas exigências constantes da intimação estão relacionadas ao interesse legítimo da ação fiscal,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.477 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.000267/2010-27

sendo seu objeto lícito, possível e contido no campo das obrigações acessórias do intimado, que
assim deve cumpri-las dentro do prazo estipulado ou prorrogado.
Aliás, as observações contidas na Intimação Fiscal deixavam claro para o
intimado quais seriam as consequências do não atendimento no prazo estabelecido, lembrando
que não houve nenhuma justificativa por escrito.
É cediço que o controle aduaneiro não tem fins exclusivamente fiscais, sendo
relevante também para fins de preservação da ordem sanitária, da segurança nacional, da saúde
pública e do meio ambiente (redação atual do art. 574 do Regulamento Aduaneiro).
Portanto, embora não haja aqui notícia do resultado do procedimento fiscal, é
notório que o não atendimento, de forma reiterada, às exigências das intimações feitas no curso
da ação fiscal caracteriza o embaraço à fiscalização aduaneira, independentemente de
encerramento do procedimento de fiscalização com eventual lançamento de crédito tributário ou
aplicação de pena de perdimento dos bens.
Por fim, cumpre esclarecer que as autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a instância de
julgamento ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco. Por ser o
lançamento um procedimento vinculado e obrigatório, de acordo com o parágrafo único do art.
142 do CTN, o Fisco não pode abrir mão de aplicar a penalidade devida.
3
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 135
DF CARF MF
Original